Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
A parte apelante interpôs recurso de apelação sem a comprovação da juntada do respectivo preparo (ID 64920089). Intimada à juntada em dobro (ID 65748943) no prazo de 5 (cinco) dias, a parte apelante junta petição postulando a dilação do prazo ao argumento de que o prazo é exíguo para pagamento (ID 66526762). Nada a prover quanto ao pedido, tendo em vista que o prazo é estipulado por lei e não há demonstração de justificativa razoável que ampare uma dilação excepcional do prazo. À Secretaria para que aguardo transcurso do prazo do despacho de ID 65748943. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora